Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724381-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME EMBARGADO: JOD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SAÚDE MAIS IND EIRELI - ME em face de JOD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. A Embargante alega que a decisão é omissa e contraditória por não ter havido manifestação sobre o acordo extrajudicial firmado entre as partes e a penhora incidente sobre o faturamento da empresa. Aduz que é indevida a constrição incidente sobre os seus créditos, porque levada e efeito sem que lhe fosse oportunizado prazo para manifestação e porque teria sido celebrado acordo verbal, com o depósito do valor da primeira parcela ajustada e a concordância tácita da Embargada. Insurge-se, enfim, quanto à manutenção dos efeitos da decisão agravada, pugnando pelo exame da questão relativa à penhora sobre o faturamento da empresa. Intimada a ofertar contrarrazões, a Embargada manteve-se inerte. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, a parte embargante busca o reexame do convencimento jurisdicional, como na presente hipótese. A contradição, por sua vez, é aquela que se revela entre proposições inconciliáveis da decisão e não quando ela estiver contrária à pretensão da parte, como é a situação dos autos. No caso, verifico que a decisão embargada analisa os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, nesse contexto, não reconhece, fundamentadamente, a probabilidade do direito alegado e tampouco o risco de dano. Trata-se de execução de título extrajudicial que tramita desde o ano de 2022. Em maio de 2023 os Executados compareceram aos autos, dando-se por citados e noticiando a possível celebração de acordo com a Exequente (ID 163740877 – origem). Intimada a se manifestar, a Exequente disse que o acordo não foi cumprido, razão pela qual as partes entabularam nova composição (ID 165113369 – origem). O Juízo de origem deferiu, na forma do art. 922 do CPC, a suspensão do processo, até 31/02/2024, em razão do acordo extrajudicial firmado pelas partes, cujo termo foi juntado aos autos (ID 165297391 – origem). Em 08/01/2024 a Exequente compareceu aos autos de origem, informando o descumprimento do acordo, ao tempo em que requereu o deferimento de bloqueio de ativos financeiros, sem a oitiva dos Executados (ID 183107283 – origem). O julgador de primeiro grau deu então prosseguimento à execução, nos termos do parágrafo único do art. 922 do CPC, deferindo a penhora requerida (ID 183338902 – origem). Posteriormente, deferiu a penhora dos créditos devidos aos executados, o que foi deferido em parte, para ser determinada a penhora de 30% de eventuais créditos (ID 199859193 – origem). Observo que a decisão embargada apreciou adequadamente a insurgência quanto à ordem de penhora levada a efeito na origem, não havendo que se falar em qualquer contradição ou omissão. À toda evidência, levou-se em consideração o argumento utilizado pela recorrente acerca da prejudicialidade de suposto acordo extrajudicial, para se concluir pela ausência de verossimilhança nas alegações. Consignou-se, nesse sentido, que o art. 854 do CPC autoriza o juiz a determinar a penhora, ainda que não ouvida a parte executada previamente. Saliente-se que a Embargante colaciona aos autos supostas mensagens de texto trocadas entre as partes em amparo à sua tese acerca da existência de acordo. Contudo, não prova, satisfatoriamente, o alegado ajuste firmado. Por tal motivo, não é possível reconhecer, em sede liminar, a probabilidade do direito. Por outro lado, a questão do faturamento foi apreciada sob o âmbito da presença do risco de dano, tendo sido exposta a compreensão de que não demonstrada que a constrição de parte de crédito, e referente a um único contrato, fosse capaz de inviabilizar o funcionamento da empresa. Por tais razões, julgo inexistente qualquer vício na decisão embargada, motivo por que nego provimento aos Embargos Declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024 13:03:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador